Tribunal: STM
Processo: 7000877-51.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PROVA ILÍCITA. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO CONTROLADA ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra decisão do Juízo que rejeitou parcialmente a denúncia oferecida contra uma oficial médica da Marinha e dois civis. A imputação refere-se a suposto esquema de corrupção passiva e ativa e associação criminosa, envolvendo o direcionamento de licitações de órteses e próteses mediante pagamento de propina. O Juízo de primeiro grau ratificou o recebimento da peça acusatória quanto aos sete primeiros atos, mas a rejeitou em relação ao oitavo ato (maio de 2017), por considerar ilícitas as provas obtidas pelos colaboradores após a celebração do acordo de colaboração premiada, ante a ausência de controle judicial e quebra da cadeia de custódia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se as gravações ambientais e registros de imagem realizados unilateralmente por colaboradores, após a assinatura de acordo de colaboração premiada e sem prévia autorização judicial ou comunicação ao juízo para fins de ação controlada, constituem prova lícita apta a amparar a justa causa para o recebimento da denúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A justa causa para a ação penal militar exige lastro probatório mínimo e firme sobre a materialidade e a autoria, pressupondo a legalidade dos elementos que amparam a acusação. 4. A colaboração premiada é meio especial de obtenção de prova que exige estrita observância do controle de legalidade e supervisão jurisdicional, não constituindo autorização para atuação arbitrária de particulares. 5. O retardamento de intervenção policial ou administrativa para fins de obtenção de prova (ação controlada) exige comunicação prévia ao juiz competente, que estabelecerá seus limites, conforme preceitua o art. 8º, § 1º, da Lei n.º 12.850/2013. 6. A produção de provas por colaboradores após a celebração do acordo, mediante indução e simulação de condutas sem amparo judicial, configura ação controlada ilegal e viola o dever de boa-fé objetiva e a integridade da cadeia de custódia. 7. A ilicitude dos elementos probatórios obtidos em desacordo com o regime jurídico da Lei n.º 12.850/2013 contamina a viabilidade da denúncia no ponto específico, ensejando sua rejeição por ausência de justa causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. Tese de julgamento: "A produção de provas por colaboradores após a celebração de acordo de colaboração premiada, sem prévia autorização judicial ou comunicação para fins de ação controlada, é ilícita e não serve de lastro para a justa causa da ação penal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 129, I; CPPM, arts. 30, 77, 78 e 520; CPM, arts. 53, § 2º, I, 80, 308, § 1º, e 309, parágrafo único; CP, art. 288; Lei nº 12.850/2013, arts. 8º e 10; Lei nº 13.491/2017. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 193254 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.12.2020.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
24/03/2026
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000877-51.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: LINNEO FABIAN DA FONSECA SALGADO
ADVOGADO(A): FLÁVIA RAFYZA SOUSA DA CRUZ (OAB RJ240750)
ADVOGADO(A): FERNANDO TEIXEIRA MARTINS (OAB RJ201641)
RECORRIDO: MARIA CRISTINA MEIRA FERREIRA
ADVOGADO(A): ANTONIO EDUARDO RAMIRES SANTORO (OAB RJ099485)
ADVOGADO(A): SAMANTA FELIX GOMES DE MELLO (OAB RJ138888)
RECORRIDO: MARCELLO TELES DE SOUZA JUNIOR
ADVOGADO(A): FLÁVIA RAFYZA SOUSA DA CRUZ (OAB RJ240750)
ADVOGADO(A): FERNANDO TEIXEIRA MARTINS (OAB RJ201641)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
24/03/2026, na sequência 1, disponibilizada no DE de 06/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR E NEGAR-LHE PROVIMENTO, PARA MANTER A DECISÃO
PROFERIDA PELO JUÍZO DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO
JUDICIÁRIA MILITAR, QUE REJEITOU PARCIALMENTE A DENÚNCIA
OFERECIDA CONTRA A CAPITÃO DE MAR E GUERRA DA RESERVA MARIA
CRISTINA MEIRA FERREIRA E OS CIVIS MARCELLO TELES DE SOUZA
JUNIOR E LINNEO FABIAN DA FONSECA SALGADO, ESPECIFICAMENTE EM
RELAÇÃO AO ATO DE CORRUPÇÃO IMPUTADO EM MAIO DE 2017, POR
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. O MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
DECLAROU-SE IMPEDIDO, NOS TERMOS DO ART. 149 DO RISTM.
AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL E LOURIVAL CARVALHO SILVA.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, VICE-
PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA OCASIONAL DA MINISTRA PRESIDENTE. NA
FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O PROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, E O ADVOGADO
DA DEFESA, DR. ANTONIO EDUARDO RAMIRES SANTORO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA

VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
IMPEDIDO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000877-51.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: LINNEO FABIAN DA FONSECA SALGADO
ADVOGADO(A): FLÁVIA RAFYZA SOUSA DA CRUZ (OAB RJ240750)
ADVOGADO(A): FERNANDO TEIXEIRA MARTINS (OAB RJ201641)
RECORRIDO: MARIA CRISTINA MEIRA FERREIRA
ADVOGADO(A): ANTONIO EDUARDO RAMIRES SANTORO (OAB RJ099485)
ADVOGADO(A): SAMANTA FELIX GOMES DE MELLO (OAB RJ138888)
RECORRIDO: MARCELLO TELES DE SOUZA JUNIOR
ADVOGADO(A): FLÁVIA RAFYZA SOUSA DA CRUZ (OAB RJ240750)
ADVOGADO(A): FERNANDO TEIXEIRA MARTINS (OAB RJ201641)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA. PROVA ILÍCITA. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA.
GRAVAÇÃO AMBIENTAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO
CONTROLADA ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra
decisão do Juízo que rejeitou parcialmente a denúncia oferecida contra uma
oficial médica da Marinha e dois civis. A imputação refere-se a suposto
esquema de corrupção passiva e ativa e associação criminosa, envolvendo o
direcionamento de licitações de órteses e próteses mediante pagamento de
propina. O Juízo de primeiro grau ratificou o recebimento da peça acusatória
quanto aos sete primeiros atos, mas a rejeitou em relação ao oitavo ato (maio de
2017), por considerar ilícitas as provas obtidas pelos colaboradores após a
celebração do acordo de colaboração premiada, ante a ausência de controle
judicial e quebra da cadeia de custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se as gravações ambientais e
registros de imagem realizados unilateralmente por colaboradores, após a
assinatura de acordo de colaboração premiada e sem prévia autorização judicial
ou comunicação ao juízo para fins de ação controlada, constituem prova lícita
apta a amparar a justa causa para o recebimento da denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A justa causa para a ação penal militar exige lastro probatório mínimo e firme
sobre a materialidade e a autoria, pressupondo a legalidade dos elementos que
amparam a acusação.
7000877-51.2025.7.00.0000
40001382361 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. A colaboração premiada é meio especial de obtenção de prova que exige
estrita observância do controle de legalidade e supervisão jurisdicional, não
constituindo autorização para atuação arbitrária de particulares.
5. O retardamento de intervenção policial ou administrativa para fins de
obtenção de prova (ação controlada) exige comunicação prévia ao juiz
competente, que estabelecerá seus limites, conforme preceitua o art. 8º, § 1º, da
Lei n.º 12.850/2013.
6. A produção de provas por colaboradores após a celebração do acordo,
mediante indução e simulação de condutas sem amparo judicial, configura ação
controlada ilegal e viola o dever de boa-fé objetiva e a integridade da cadeia de
custódia.
7. A ilicitude dos elementos probatórios obtidos em desacordo com o regime
jurídico da Lei n.º 12.850/2013 contamina a viabilidade da denúncia no ponto
específico, ensejando sua rejeição por ausência de justa causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
Tese de julgamento: "A produção de provas por colaboradores após a
celebração de acordo de colaboração premiada, sem prévia autorização judicial
ou comunicação para fins de ação controlada, é ilícita e não serve de lastro para
a justa causa da ação penal."
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 129, I; CPPM, arts.
30, 77, 78 e 520; CPM, arts. 53, § 2º, I, 80, 308, § 1º, e 309, parágrafo único;
CP, art. 288; Lei nº 12.850/2013, arts. 8º e 10; Lei nº 13.491/2017.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 193254 AgR, Relator Ministro
Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.12.2020.
(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024 do CNJ).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Francisco Joseli
Parente Camelo, na conformidade do Extrato da Ata do julgamento, por unanimidade, em
conhecer do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar e em negar-
lhe provimento para manter a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar, que rejeitou parcialmente a denúncia oferecida contra a Capitão de Mar e
Guerra da Reserva Maria Cristina Meira Ferreira e os civis Marcello Teles de Souza Junior e
Linneo Fabian da Fonseca Salgado, especificamente em relação ao ato de corrupção
imputado em maio de 2017, por ausência de justa causa.
7000877-51.2025.7.00.0000
40001382361 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 24 de março de 2026.
RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que motivou a ação: o Ministério Público Militar iniciou o processo para
apurar um suposto esquema de corrupção no Hospital Naval Marcílio Dias. Segundo a
acusação, uma oficial médica da Marinha liderava a cobrança de propinas de empresas
fornecedoras de materiais hospitalares (stents) em troca do direcionamento de licitações e
superfaturamento de preços.
O que o juiz de primeiro grau decidiu: o Juiz da 4ª Auditoria da 1ª CJM aceitou
a maior parte da denúncia, mas rejeitou a acusação referente a um pagamento específico de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ocorrido em maio de 2017. O magistrado entendeu que as
provas desse ato (fotos e gravações) eram ilegais, porque foram produzidas pelos próprios
empresários colaboradores sem autorização da Justiça e após eles já terem assinado um
acordo de delação, o que caracterizou uma simulação de crime e indução da acusada.
O que motivou o recurso: o Ministério Público Militar recorreu por não
concordar com a rejeição parcial da denúncia. O MPM argumentou que as gravações feitas
pelos colaboradores são válidas mesmo sem ordem judicial prévia e que eventuais falhas no
cumprimento das regras do acordo de delação não deveriam anular as provas contra os outros
envolvidos.
Qual foi a principal discussão no recurso: o Tribunal precisou decidir se as
provas obtidas por colaboradores premiados, agindo por conta própria após a assinatura do
acordo e sem supervisão judicial, poderiam ser usadas para processar a oficial e os
empresários pelo oitavo ato de corrupção narrado na denúncia.
O que o Ministro Relator decidiu: o Ministro Relator, Artur Vidigal de Oliveira,
votou para negar o recurso do Ministério Público Militar. Ele explicou que a colaboração
premiada exige controle rigoroso da Justiça e que os delatores não podem criar situações para
"forjar" novos crimes ou produzir provas artificiais após o acordo. O Ministro considerou que
houve quebra da legalidade e da boa-fé, mantendo as provas como ilícitas.
Resultado final do recurso: o Tribunal, por unanimidade, seguiu o voto do
Ministro Relator e negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que rejeitou a parte da
denúncia baseada em provas consideradas inválidas. Este processo foi julgado em:
Brasília, 24 de março de 2026.
RELATÓRIO
7000877-51.2025.7.00.0000
40001382361 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministério Público Militar (MPM) interpõe recurso em sentido estrito contra
a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM),
que rejeitou parcialmente a denúncia oferecida contra a Capitão de Mar e Guerra Maria
Cristina Meira Ferreira e os civis Linneo Fabian da Fonseca Salgado e Marcello Teles de
Souza Junior, quanto aos crimes previstos no art. 308, § 1º, e no art. 309, parágrafo único,
ambos do Código Penal Militar (CPM), além do art. 288 do Código Penal (CP).
O inquérito policial militar (IPM) foi instaurado no âmbito da Marinha do
Brasil, tendo por objeto a apuração de um suposto esquema de cobrança de propina de
fornecedores em contratos administrativos, liderado pela Oficial Médica no Setor de
Hemodinâmica do Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD).
As investigações conduzidas apontaram, em tese, as condutas de
direcionamento de certames licitatórios mediante pagamento de valores fixos por produtos
adquiridos (stents), resultando em preços superfaturados em prejuízo do erário.
O Ministério Público Militar (MPM) ofereceu denúncia contra a Capitão de
Mar e Guerra Maria Cristina Meira Ferreira e os civis Linneo Fabian da Fonseca Salgado e
Marcello Teles de Souza Junior, respectivamente, pelos delitos previstos no art. 308, § 1º, do
CPM (corrupção passiva majorada), art. 309, parágrafo único, do CPM (corrupção ativa
majorada), ambos por oito vezes, e art. 288 do CP (associação criminosa) (processo 7000521-
60.2024.7.01.0001/RJ, evento 1, DENUNCIA2).
Em
24/4/2024,
a
denúncia
foi
recebida
(processo
7000521-
60.2024.7.01.0001/RJ, evento 4, RECDEN1).
Posteriormente, a defesa da Capitão de Mar e Guerra Maria Cristina Meira
Ferreira ingressou com exceção, pugnando pelo reconhecimento da incompetência do Juízo
para o processamento e para o julgamento do crime de associação criminosa, com a
declaração de nulidade do recebimento da denúncia em relação a tal conduta típica (processo
7000521-60.2024.7.01.0001/RJ, evento 19, PET1).
Em 31/5/2025, o Juízo de origem proferiu a decisão recorrida, que rejeitou a
exceção de incompetência e ratificou o recebimento da denúncia quanto aos sete primeiros
atos, mas a rejeitou parcialmente no tocante ao oitavo ato, referente a pagamentos ocorridos
em maio de 2017. O magistrado fundamentou a rejeição na ilicitude das provas (gravações e
fotos) produzidas pelos colaboradores após a celebração do acordo de colaboração premiada
(ACP), por entender que houve indução criminosa e quebra da cadeia de custódia (processo
7000521-60.2024.7.01.0001/RJ, evento 61, DEC1).
Em 16/6/2025, o MPM interpôs, tempestivamente, recurso em sentido estrito
(processo 7000521-60.2024.7.01.0001/RJ, evento 105, MANIF_MPM1). Em suas razões, o
recorrente sustenta que as gravações ambientais feitas por um dos interlocutores são lícitas e
que eventual descumprimento de cláusulas do ACP deve gerar sanções aos colaboradores,
mas não a anulação das provas produzidas contra terceiros (evento 3, RAZRECUR2).
Em 31/7/2025, a defesa constituída da Capitão de Mar e Guerra Maria Cristina
Meira Ferreira apresentou suas contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão que
rejeitou parcialmente a denúncia (evento 3, CONTRAZ3).
7000877-51.2025.7.00.0000
40001382361 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A defesa dos civis Linneo Fabian da Fonseca Salgado e Marcello Teles de
Souza Junior deixou o prazo transcorrer sem apresentar contrarrazões.
Em 27/11/2025, o magistrado de origem, nos termos do art. 520 do Código de
Processo Penal Militar (CPPM), manteve a decisão que rejeitou parcialmente a denúncia e
determinou a remessa dos autos a esta Corte para conhecimento e julgamento do recurso em
sentido estrito interposto pelo MPM (processo 7000877-51.2025.7.00.0000/STM, evento 3,
DOC4).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em parecer da lavra da Vice-
Procuradora-Geral, Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia, opinou pelo conhecimento do
recurso em sentido estrito e, no mérito, pelo seu provimento para reformar a decisão e receber
integralmente a denúncia oferecida (evento 10, PARECER1).
É o relatório.
VOTO
Estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo ser
conhecido.
1. Objeto do recurso
O MPM busca a reforma da decisão que rejeitou parcialmente a denúncia
oferecida contra a Capitão de Mar e Guerra Maria Cristina Meira Ferreira, quanto aos crimes
previstos no art. 308, § 1º, c/c o art. 80, ambos do Código Penal Militar, por oito vezes; e, em
relação aos civis Marcello Teles de Souza Junior e Linneo Fabian da Fonseca Salgado,
quanto aos crimes previstos no art. 309, parágrafo único, c/c o art. 80, ambos do Código
Penal Militar, por oito vezes, e art. 288 do Código Penal comum.
O Juízo de origem, ao proferir a decisão (processo
7000521-
60.2024.7.01.0001/RJ, evento 61, DEC1), ratificou o recebimento da denúncia em relação
aos sete primeiros atos (janeiro a setembro de 2016), mas a rejeitou quanto ao oitavo ato
(maio de 2017), por entender que as provas que o amparavam — gravações ambientais e
registros de imagem — seriam ilícitas devido à indução criminosa, ausência de autorização
judicial e quebra da cadeia de custódia.
Em síntese, o membro do MPM sustenta que não houve ação controlada, pois
os colaboradores agiram por sua conta e risco e sem participação ou orientação do Ministério
Público Federal ou da Polícia Federal. Enfatiza que, mesmo que houvesse uma ação
controlada ilegal, sem comunicação prévia ao juiz, o descumprimento processual resultaria
apenas na responsabilização administrativa e criminal dos agentes públicos omissos, não na
declaração de nulidade das provas obtidas.
2. Razões de decidir
7000877-51.2025.7.00.0000
40001382361 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A ação penal militar n.º 7000521-60.2024.7.01.0001/RJ foi instaurada para
apurar um complexo esquema de cobrança de propinas de fornecedores em contratos
administrativos, o qual, segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar, era
supostamente liderado pela Capitão de Mar e Guerra da Reserva de 1ª Classe (CMG
R/1) Maria Cristina Meira Ferreira. As irregularidades teriam ocorrido no Setor de
Hemodinâmica do Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD) e contaram com a participação dos
empresários Linneo Fabian da Fonseca Salgado e Marcello Teles de Souza Junior, sócios das
empresas Signus do Brasil Comércio, Importação e Exportação de Materiais Hospitalares
Ltda. e Vide Bula Comércio de Importação e Exportação Ltda.
Conforme detalhado na denúncia, o modo de agir do esquema envolvia a burla e
o direcionamento de certames licitatórios, por meio do incremento indevido das
especificações dos produtos médicos a serem adquiridos, o que inviabilizaria a
competitividade e direcionaria as contratações.
As aquisições, notadamente de stents, seriam realizadas mediante pagamento de
um valor fixo por produto, que permaneceria em consignação no hospital e seria utilizado
conforme a demanda. A propina estaria embutida no preço dos produtos, que eram
consideravelmente superiores aos valores de mercado, causando prejuízo ao erário.
A denúncia especificou oito repasses de valores ilícitos, ou propinas, recebidos
pela ré militar. Os primeiros sete pagamentos ocorreram entre fevereiro e outubro de 2016,
referentes a fornecimentos de stents. O oitavo e último repasse, no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), teria ocorrido em maio de 2017, acondicionado em uma embalagem de
vinho, entregue por Linneo Fabian da Fonseca Salgado durante um almoço. Este último
pagamento estaria relacionado a stents comercializados entre outubro de 2016 e fevereiro de
2017.
Em razão dessas condutas, o MPM denunciou a Capitão de Mar e Guerra da
Reserva Maria Cristina Meira Ferreira pela prática de corrupção passiva (art. 308, § 1º, do
CPM), por oito vezes e em continuidade delitiva (art. 80 do CPM), além de associação
criminosa (art. 288 do Código Penal, como crime militar por extensão), com a aplicação da
agravante prevista no art. 53, § 2º, I, do CPM. Os empresários Linneo Fabian da Fonseca
Salgado e Marcello Teles de Souza Junior foram denunciados por corrupção ativa (art. 309,
parágrafo único, do CPM), também por oito vezes e em continuidade delitiva (art. 80 do
CPM), e por associação criminosa (art. 288 do Código Penal, como crime militar por
extensão).
Inicialmente, em 13/5/2024, a denúncia foi integralmente recebida pelo Juízo da
4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, que entendeu estarem presentes os
requisitos formais e materiais para o seu recebimento, bem como os elementos mínimos e
suficientes para a deflagração da ação penal. Contudo, após a apresentação de respostas à
acusação pelas defesas dos réus, com arguição de diversas preliminares e requerimentos, o
Juízo reformou parcialmente seu entendimento.
Em decisão proferida em 31/5/2025, o Juízo de origem, ao analisar as respostas
à acusação, manteve diversos pontos da denúncia, mas decidiu pela sua rejeição parcial.
Especificamente, a decisão recorrida afastou a imputação referente aos atos de corrupção
praticados após a celebração do acordo de colaboração premiada (ACP) firmado entre o
7000877-51.2025.7.00.0000
40001382361 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ministério Público Federal (MPF) e os réus colaboradores Linneo Fabian da Fonseca
Salgado e Marcello Teles de Souza Junior. Dessa forma, foi rejeitada a parte da denúncia
relativa ao pagamento/recebimento ocorrido em maio de 2017, alusivo ao fornecimento
de stents entre outubro de 2016 e fevereiro de 2017.
A fundamentação para a rejeição parcial assentou-se, essencialmente, na
alegação de que a produção probatória resultante das práticas dos colaboradores após a
assinatura do acordo — gravações ambientais em áudio e imagem — se mostrou inválida. Os
fundamentos para essa invalidação residiram na ausência de autorização judicial para a coleta
das provas, na quebra da cadeia de custódia e na caracterização de indução criminosa e
simulação de condutas pelos colaboradores.
O Juízo entendeu que embora o ACP fosse formalmente válido como negócio
jurídico processual, ele não possuía efeitos úteis quanto ao conjunto de fatos imputados após
sua celebração, em razão da ausência de repercussão legítima no campo probatório.
Concluiu-se, assim, que não haveria justa causa para o último conjunto de atos de corrupção
ativa e passiva, por estarem arrimados em provas ilícitas.
No entanto, a mesma decisão rejeitou a exceção de incompetência arguida pela
defesa da Capitão de Mar e Guerra da Reserva Maria Cristina Meira Ferreira, mantendo a
competência da Justiça Militar para processar e julgar o crime de associação criminosa.
Também indeferiu os pedidos de inépcia e falta de justa causa quanto aos demais fatos,
ratificando a colaboração como meio válido de obtenção de prova para os atos anteriores ao
acordo. Adicionalmente, deferiu diversos pedidos de produção de prova defensivos, como a
expedição de ofícios ao Hospital Naval Marcílio Dias e ao Diretor-Geral de Pessoal da
Marinha, bem como a realização de perícias sobre a compatibilidade de produtos e preços e
análise contábil.
Realizado esse breve esclarecimento dos fatos, passo à análise do caso.
Inicialmente, destaco que, ao oferecer a denúncia, o MPM vale-se do direito
público subjetivo processual em face da existência de um litígio de natureza criminal militar,
a fim de que o Estado-Juiz, no exercício da jurisdição, componha o conflito intersubjetivo de
interesses, segundo o direito objetivo. É o poder-dever de punir a se realizar pelo exercício
do jus persequendi (direito de ação do Estado).
Cabe ao MPM promover a ação penal militar, nos termos do inciso XXXV do
art. 5º da Constituição Federal, que prevê a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito. Sua legitimação se dá por força do art. 129, que
dispõe promover, privativamente, a ação penal pública.
Ressalte-se que o art. 30 do CPPM preconiza que a denúncia deve ser oferecida
sempre que houver“prova de fato que, em tese, constitua crime” e, pelo menos, “indícios de
autoria”. Assim, para que a denúncia possa ser recebida, de modo a ensejar a instauração da
ação penal, torna-se imprescindível que estejamos diante de um fato típico, amoldado à
descrição abstrata contida na lei penal, com indícios de autoria delitiva.
Nesse contexto, a justa causa para a propositura da ação penal consubstancia-se
no exame da acusação sob dois pontos de vista, sendo o primeiro verificado a partir da
existência de elementos típicos (tipicidade objetiva e tipicidade subjetiva) e, o segundo, com
7000877-51.2025.7.00.0000
40001382361 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

base na presença de lastro probatório mínimo e firme acerca da autoria e da materialidade da
infração penal.
Noutras palavras, a justa causa existe quando há nos autos, pelo menos, singelos
indicativos da existência da conduta e quem foi o seu autor, circunstâncias que justificam a
atuação do Poder Judiciário.
Nesse sentido, é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF), como
aponta o seguinte julgado:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS
REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL.
EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A justa
causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da
ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se
pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma
conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser
punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c)
VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria). 2. Esses três componentes estão
presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP,
apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do
acusado e a classificação do crime. (...) 4. Esta Corte já decidiu reiteradas vezes que a
extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente
admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de
indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o
que não ocorre na presente hipótese. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF -
HC 193254 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em
7/12/2020). (Grifo nosso.)
Nesse mote, para a instauração da ação penal militar, é preciso que o Ministério
Público demonstre a sua necessidade e utilidade, restando incontroversa a relevância de uma
possível sanção penal. Assim, o juízo de primeira instância deve analisar, além dos requisitos
processuais penais definidos em lei, se há elementos minimamente consistentes para a
acusação. Caso não existam, deve, indubitavelmente, rejeitar a denúncia. Verificando a
presença dos elementos mínimos, invariavelmente, há de receber a denúncia, pois, nesse
primeiro momento, vigora o princípio do in dubio pro societate.
É sabido que para a deflagração da ação penal militar é imprescindível o
binômio interesse em agir do Estado e eficácia da ação, o qual está implícito nos pressupostos
dos arts. 77 e 78 do CPPM:
Art. 77. A denúncia conterá:
a) a designação do juiz a que se dirigir;
b) o nome, idade, profissão e residência do acusado, ou esclarecimentos pelos quais possa ser
qualificado;
c) o tempo e o lugar do crime;
d) a qualificação do ofendido e a designação da pessoa jurídica ou instituição prejudicada ou
atingida, sempre que possível;
7000877-51.2025.7.00.0000
40001382361 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e) a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias;
f) as razões de convicção ou presunção da delinquência;
g) a classificação do crime;
h) o rol das testemunhas, em número não superior a seis, com a indicação da sua profissão e
residência; e o das informantes com a mesma indicação.
Rejeição de denúncia
Art. 78. A denúncia não será recebida pelo juiz:
a) se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior;
b) se o fato narrado não constituir evidentemente crime da competência da Justiça Militar;
c) se já estiver extinta a punibilidade;
d) se for manifesta a incompetência do juiz ou a ilegitimidade do acusador".
Nessa fase de admissibilidade da ação penal, não é permitido ao magistrado
ingressar no mérito para rejeitar a pretensão ministerial, cabendo-lhe, tão somente, verificar
se a peça acusatória preenche os requisitos exigidos pelos arts. 77 e 78 do CPPM. No caso em
apreço, nota-se devidamente delineados, em sua plenitude, os pressupostos previstos no art.
30 e no art. 77 do CPPM.
Contudo, os elementos probatórios que embasaram o oitavo ato da denúncia,
especialmente as gravações ambientais e fotos produzidas pelos colaboradores Linneo Fabian
da Fonseca Salgado e Marcello Teles de Souza Junior, em maio de 2017, carecem de
legalidade e de validade.
A decisão recorrida fundamentou a ilicitude das provas na constatação de que os
colaboradores atuaram de forma ilegal e extemporânea, após a celebração do acordo de
colaboração premiada, ocorrido em 18/10/2016.
A Lei n.º 12.850/2013, que disciplina a colaboração premiada, estabelece um
regime jurídico específico para a obtenção de provas. A colaboração visa a auxiliar na
investigação, fornecendo informações sobre fatos pretéritos ou permitindo a prática de atos
futuros sob o estrito controle judicial, como na ação controlada (art. 8º) ou na infiltração de
agentes (art. 10).
Preveem os citados artigos da Lei n.º 12.850/2013:
Art. 8º Consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa
relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida
sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais
eficaz à formação de provas e obtenção de informações.
§ 1º O retardamento da intervenção policial ou administrativa será previamente comunicado
ao juiz competente que, se for o caso, estabelecerá os seus limites e comunicará ao Ministério
Público.
7000877-51.2025.7.00.0000
40001382361 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 2º A comunicação será sigilosamente distribuída de forma a não conter informações que
possam indicar a operação a ser efetuada.
§ 3º Até o encerramento da diligência, o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério
Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações.
§ 4º Ao término da diligência, elaborar-se-á auto circunstanciado acerca da ação controlada.
Art. 10. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, representada pelo
delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público, após manifestação técnica do
delegado de polícia quando solicitada no curso de inquérito policial, será precedida de
circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial, que estabelecerá seus limites.
§ 1º Na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente, antes de decidir,
ouvirá o Ministério Público.
§ 2º Será admitida a infiltração se houver indícios de infração penal de que trata o art. 1º e se
a prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis.
§ 3º A infiltração será autorizada pelo prazo de até 6 (seis) meses, sem prejuízo de eventuais
renovações, desde que comprovada sua necessidade.
§ 4º Findo o prazo previsto no § 3º , o relatório circunstanciado será apresentado ao juiz
competente, que imediatamente cientificará o Ministério Público.
§ 5º No curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar aos seus agentes,
e o Ministério Público poderá requisitar, a qualquer tempo, relatório da atividade de
infiltração.
A colaboração premiada, enquanto meio especial de obtenção de prova, não
constitui um salvo-conduto para o arbítrio estatal ou para a atuação temerária de particulares
interessados. Trata-se de um negócio jurídico processual de natureza sinalagmática, em que
ambas as partes assumem obrigações recíprocas e proporcionais. A sua validade repousa na
estrita observância do controle de legalidade e da supervisão jurisdicional.
No âmbito da Justiça Militar da União, a importância estratégica de delimitar a
fronteira entre a "cooperação legítima" e a "ação controlada ilegal" tornou-se ainda mais
premente após a edição da Lei n.º 13.491/2017. Essa alteração legislativa ampliou o rol de
crimes considerados militares por extensão, exigindo do aplicador do direito um rigor
redobrado na preservação do Estado de Direito e da higidez do processo penal militar.
A validade das provas digitais e documentais oriundas de delatores sustenta-se
sobre três pilares fundamentais, quais sejam: controle judicial prévio, que se traduz na
obrigatoriedade de autorização do juízo competente para qualquer medida que implique o
retardamento da intervenção policial ou a simulação de práticas delitivas; integridade
epistêmica, que é a preservação rigorosa da cadeia de custódia, garantindo que o material
digital não sofra edições, supressões ou manipulações unilaterais; e dever de abstenção, que é
a obrigação do colaborador de cessar imediatamente qualquer atividade criminosa após a
celebração do acordo, sob pena de nulidade absoluta dos elementos obtidos em
descumprimento contratual.
7000877-51.2025.7.00.0000
40001382361 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A viabilidade da denúncia está, portanto, condicionada ao cumprimento integral
das cláusulas do acordo; a quebra dessa boa-fé objetiva contamina a legalidade da prova e
impede o exercício da ação penal.
No caso em tela, a atuação dos colaboradores não se enquadra em nenhuma
hipótese legal prevista na Lei n.º 12.850/2013. A decisão de primeiro grau corretamente
identificou uma movimentação atípica e ilegal dos colaboradores que, com o objetivo de
garantir benefícios no acordo, passaram a provocar encontros e gravar conversas sem
qualquer amparo legal e sem autorização judicial.
Essa conduta, denominada pelo Juízo de origem como "colaboração simulada",
consistiu na prática de novos atos de corrupção ativa pelos colaboradores e na indução à
corrupção passiva pela Capitão de Mar e Guerra da Reserva Maria Cristina Meira Ferreira,
com o propósito deliberado de produzir artificialmente provas que não possuíam
anteriormente à homologação do acordo.
O Ministério Público Militar tenta desqualificar essa conclusão afirmando que a
atuação se deu por conta e risco dos colaboradores. Contudo, a decisão recorrida demonstrou
que o MPF teve ciência das práticas e da continuidade da conduta ilícita desde fevereiro de
2017, após depoimentos dos colaboradores, conforme os seguintes excertos:
Verifica-se que, em 20 e 21 de fevereiro de 2017, os próprios colaboradores LINNEO e
MARCELLO explicaram à exaustão a atuação de liderança de Maria Cristina na empreitada
criminosa, declarando perante o MPF que: "apresentará ao MPF uma planilha com o número
de itens utilizados nos últimos 12 meses e que geraram os pagamentos a MARIA CRISTINA"
(Linneo, depoimento de 20.2.2017 - evento 1, OUT10, e-fls.17-20) e que "a Dra. Maria
Cristina cobrava um percentual para "dar parecer Favorável" aos produtos da empresa do
depoente; QUE na verdade acredita que a cobrança seja de um valor fixo, e não um
percentual dos valores recebidos pela empresa (Marcello, depoimento de 21.2.2017 - evento 1,
OUT11, fls. 6-10).
(...)
Para compreender a extensão dos efeitos da atuação dos colaboradores e da omissão
processual decorrente, cabe ainda analisar se houve algum nível de coordenação pelo MPF, se
havia alguma autorização judicial no momento da implementação ou se esta era dispensável.
Cumpre rememorar que, nos mencionados dias 20 e 21 de fevereiro de 2017, o MPF tomou
ciência não apenas dos supostos pagamentos, mas também do modus operandi do alegado
esquema de corrupção, ao constatar a interação entre o delatores e os delatados. Tal
narrativa já evidenciava a suposta continuidade da conduta ilícita do grupo criminoso no
Setor de Intendência, o que, no mínimo, deveria fazer o MPF crer que atingiria também o
Setor de Hemodinâmica, na medida em que Marcello e Linneo eram os agentes corruptores
em ambos, impondo a imediata intervenção por parte do Ministério Público, sobretudo diante
da cláusula 4.1.g do acordo, que exigia o afastamento de atividades criminosas, salvo nos
casos de ação controlada previamente autorizada.
Não é só. Em tais depoimentos, ao delatarem a participação do Comandante Pedro Paulo
Paes (réu na APM nº 7000513-83.2024) no esquema, Marcello e Linneo foram claros ao
dispor que os contatos com Paes ocorreram somente após a formalização do Acordo de
Colaboração, e que, até então, desconheciam qualquer esquema ilícito no Setor de
Intendência, pelo que se percebe que a investigação não deveria ter prosseguido sem
intervenção ministerial imediata e sem a devida modulação judicial dos efeitos da
colaboração.
7000877-51.2025.7.00.0000
40001382361 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora os trechos citados acima também se refiram a outro oficial (CF Paes), o
modo de agir e a ciência estatal sobre a prática de novos crimes pelos colaboradores em
hospitais militares eram idênticos. A investigação não poderia ter prosseguido sem
intervenção ministerial imediata e sem a devida modulação judicial.
Ao praticarem atos de corrupção ativa em maio de 2017 para "testar" a ré, os
delatores incidiram em flagrante comportamento contraditório, violando o princípio jurídico
da boa-fé objetiva, que impõe padrões de conduta leal.
É imperativo destacar a "confissão" contida nas contrarrazões do Ministério
Público Militar, que admite ser fato que os colaboradores agiram "por sua conta e risco", sem
ação controlada formalmente instaurada. Essa ciência omissiva do órgão ministerial, que
permitiu a continuidade de tratativas ilícitas sem controle estatal, não convalida o ato; ao
contrário, sela a nulidade dos elementos colhidos sob o manto de uma cooperação
desvirtuada.
A convalidação da referida prática implicaria a criação, por meios extralegais,
de uma espécie de “colaboração simulada”, caracterizada pela promessa de benefícios a
perpetradores e indutores de novos crimes, tudo sem qualquer autorização judicial. Corrigir
esse erro patente não constitui apenas um dever fundamental, mas também um pressuposto de
legalidade e justiça.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na Súmula
145, estabelece: "Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna
impossível a sua consumação". O princípio aplica-se aqui pela indução provocada pelos
colaboradores sem supervisão estatal, que torna o crime impossível e, por conseguinte,
inverte a ordem legal de obtenção de provas, maculando-as com a ilicitude material.
O "flagrante preparado" não configura crime, mas sim uma situação atípica. Ele
ocorre quando agentes policiais ou terceiros induzem ou instigam alguém a praticar uma
conduta criminosa, ao mesmo tempo em que tomam providências para impedir que o delito
se consume.
Em essência, trata-se de uma armadilha, na qual a própria atuação do agente
cria as condições para o suposto crime. Essa modalidade de colheita de provas é considerada
ilegal no direito brasileiro por violar o princípio da espontaneidade da conduta criminosa.
O entendimento de que o flagrante preparado impede a caracterização do crime
está solidificado na jurisprudência, conforme teor da já citada Súmula 145 do Supremo
Tribunal Federal. Dessa forma, a ação induzida não gera responsabilidade penal válida,
resultando na nulidade de todas as provas dela decorrentes.
Ademais, a tese do MPM de que as gravações ambientais realizadas por um dos
interlocutores seriam lícitas não se sustenta no contexto fático delineado. Embora a gravação
clandestina por um dos interlocutores possa ser admitida em certas situações, como em
legítima defesa ou para resguardar direitos, a sua utilização para induzir a prática de novos
crimes e produzir provas em benefício próprio, com desvio de finalidade do acordo de
colaboração, é manifestamente ilícita.
7000877-51.2025.7.00.0000
40001382361 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O art. 8º-A, § 4º, da Lei n.º 9.296/1996, introduzido pela Lei n.º 13.964/2019,
que o MPM invoca para defender a licitude, expressamente limita a utilização da captação
ambiental feita por um dos interlocutores em matéria de defesa e exige a demonstração
da integridade da gravação. Nenhuma dessas condições foi atendida no presente caso, onde a
finalidade era acusatória e a integridade das gravações é questionável.
A ilicitude da prova, neste cenário, não decorre meramente do descumprimento
de cláusulas contratuais previstas no acordo de colaboração premiada, mas sim da violação
de princípios constitucionais basilares do processo penal, como o devido processo legal, o
contraditório, a ampla defesa e a segurança jurídica. Vale reforçar que a prova é ilícita não
porque o colaborador descumpriu o acordo, mas sim porque ele "fabricou" um crime para
obter a prova, ferindo o princípio da lealdade e da legalidade na investigação.
Nesse cenário, a prova obtida por meios ilícitos é inadmissível e deve ser
desconsiderada para o oitavo ato de corrupção.
Outro fundamento robusto para a rejeição da denúncia nesse ponto é a falha na
cadeia de custódia dos registros digitais. As gravações e fotos foram produzidas
unilateralmente pelos colaboradores, sem procedimentos técnicos para atestar a autenticidade
e a integridade da prova. Portanto, a ausência de perícia técnica torna o material inservível
para embasar uma acusação criminal.
A declaração de ilicitude das gravações de maio de 2017 acarreta a aplicação da
teoria dos frutos da árvore envenenada. Todos os demais elementos documentais que delas
derivaram (notas fiscais e extratos vinculados especificamente àquele ato de maio/2017)
estão contaminados.
A teoria dos frutos da árvore envenenada é um princípio basilar do Direito
Processual Penal, originado na jurisprudência norte-americana e adotado pelo ordenamento
jurídico brasileiro. Sua essência reside em vedar não apenas a utilização da prova ilícita
obtida por violação a uma norma constitucional ou legal (a árvore envenenada), mas também
as provas dela derivadas que, embora lícitas em si, são descobertas ou se tornam conhecidas
unicamente em razão da prova primária contaminada (os frutos). Este conceito garante que a
ilicitude da prova originária contamine todo o conjunto probatório subsequente.
Contudo, a aplicação desta teoria não é absoluta, sendo mitigada por duas
exceções notáveis reconhecidas pela doutrina e pela jurisprudência: a fonte independente e a
descoberta inevitável. A primeira ocorre quando a prova derivada, embora ligada à ilícita,
seria obtida de qualquer modo por uma fonte completamente autônoma e lícita, dissociada da
contaminação inicial. Já a segunda se configura quando se demonstra que a prova derivada
seria inevitavelmente descoberta pelos meios regulares de investigação, mesmo que a prova
ilícita nunca tivesse sido produzida, quebrando-se, assim, o nexo de causalidade entre a
ilegalidade e a prova consequente, permitindo seu aproveitamento no processo. Contudo,
essas não são as condições retratadas nestes autos, como apontado, pois os colaboradores
induziram a prática delitiva para obter a prova. Portanto, sem a atuação deles, a prova
contaminada nunca teria existido.
Dessa forma, a rejeição parcial da denúncia se mantém solidificada pela
combinação de dois eixos argumentativos: i) pela ilicitude das provas de corroboração, por
desvio de finalidade e indução; e ii) pela total ausência da cadeia de custódia e da integridade
7000877-51.2025.7.00.0000
40001382361 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dos dados digitais.
A decisão de primeiro grau, ao rejeitar a denúncia quanto ao oitavo ato por
ausência de justa causa, agiu em estrita conformidade com o ordenamento jurídico,
garantindo os direitos fundamentais dos investigados.
A Justiça Militar da União deve ser firme na observância dos ritos processuais,
especialmente quando se trata de meios excepcionais de obtenção de prova que podem
mitigar garantias fundamentais. A colaboração premiada não legitima a simulação de crimes
nem a produção de provas ilícitas à revelia do Poder Judiciário e do Ministério Público.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público Militar e nego-lhe provimento para manter a decisão proferida pelo Juízo
da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, que rejeitou parcialmente a denúncia
oferecida contra a Capitão de Mar e Guerra da Reserva Maria Cristina Meira Ferreira e os
civis Marcello Teles de Souza Junior e Linneo Fabian da Fonseca Salgado, especificamente
em relação ao ato de corrupção imputado em maio de 2017, por ausência de justa causa.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382361v8 e do código CRC 1ac9582d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 07/04/2026, às 19:21:53
7000877-51.2025.7.00.0000
40001382361 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR